Tribunal: TJMT
Processo: 0000573-46.2018.8.11.0092
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000573-46.2018.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[F G FAGUNDES - CNPJ: 04.443.557/0001-58 (APELADO), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE.

1. Em que pese a sua natureza de meio de defesa na ação executória, a interposição de Embargos à Execução comporta a condenação da parte vencida a pagar ao vencedor os honorários advocatícios de sucumbência.

3. Recurso provido. Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O presente recurso de Apelação foi interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari nos autos de Embargos à Execução Fiscal n.o 000573-46.2018.8.11.00, ajuizada em face de
F G Fagundes ME
, autuados em apartado aos do Executivo Fiscal n.o 0000076-13.2010.811.0092 em desfavor da mesma parte executada, em que foi declarada extinta a ação pela perda superveniente do objeto.

Ao que se extrai dos autos, na Execução Fiscal n.o 0000076-13.2010.811.0092 ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de
F G Fagundes ME
, junto à Vara Única da Comarca de Alto Taquari, tendo ocorrido a citação editalícia da Empresa Executada (id. 110701855, fl. 24 daqueles autos), com nomeação de defesa dativa (id. 110701855, fl. 33 da Execução), foram apresentados Embargos à Execução, por negativa geral (id. 91362466, fl. 34 deste processo), sendo determinada a sua autuação em apartado (id. 110701855, fl. 35 da Execução).

Na Ação de Execução, o ora Apelante comunicou a quitação do débito, fato que implicou na prolação de sentença extintiva daquele feito (id. 110701855, p. 103 da Execução).

A sentença, contudo, provocou a irresignação do Exequente, que dela recorreu, discordando (id. 91379961), do fato de não ter havido a condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios, ao entendimento de que já teriam sido fixados nos autos da Execução, e que, tendo havido impugnação aos embargos, são devidos honorários de sucumbência para a remuneração do trabalho da PGE/MT.

A sentença que julgou o mérito da lide foi proferida em 28/01/2020 (id. 159060767, p. 38) e os Embargos Declaratórios interpostos tempestivamente, de acordo com a certidão de id. 159060767, p. 41, sendo, contudo, rejeitados em 20/04/2020 (id 159060767, p. 48), enquanto o Recurso de Apelação foi protocolizado em 30/04/2020 (id. 159060767, p. 51) e, portanto, tempestivamente.

Intimado, o Apelado apresentou contrarrazões (id. 91379962) alegando que apresentou contestação por negativa geral e que sua conversão em embargos retratou mera formalidade. Além disso, se existe parcelamento no processo principal, não resta alternativa, a não ser a extinção deste feito, pela perda do objeto, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente recurso
de Apelação foi interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari nos autos de Embargos à Execução Fiscal n.o 000573-46.2018.8.11.00, ajuizada em face de
F G Fagundes ME
, autuados em apartado aos do Executivo Fiscal n.o 0000076-13.2010.811.0092 em desfavor da mesma parte executada, em que foi declarada extinta a ação pela perda superveniente do objeto.

No caso em apreço o magistrado
a quo

entendeu, diante da extinção da Ação de Execução por Título Extrajudicial, pela extinção também destes Embargos, pela perda do objeto.

No entanto, o Apelante manifesta a sua indignação quanto à ausência de fixação de honorários de sucumbência na sentença, defendendo essa possibilidade, por se tratar de ação autônoma e, ainda, em razão do trabalho desenvolvido nos autos dos Embargos.

Pois bem. Embora constituam meio de defesa na ação executória, os Embargos à Execução têm forma de ação autônoma, como previsto no art. 914 do CPC e, como qualquer outra ação, demandam trabalho dos advogados, tanto do Embargante quanto do Embargado, e que merece ser remunerado na forma de honorários de sucumbência.

Não é por menos que há dispositivo específico no CPC, notadamente no seu art. 85, que trata dos honorários sucumbenciais, tratando da condenação ocorrida em sede de Embargos à Execução:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 13. As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais.

(...)

Outro ponto a se observar nos autos da Ação de Execução é que, ao contrário do que constou na sentença, não é possível constatar que as partes tenham firmado acordo ou mesmo deliberado acerca do pagamento dos honorários devidos (id. 110701855, pp. 96/98 daqueles autos), daí porque necessária se faz a condenação, por sucumbência, da parte vencida nos Embargos à Execução.

Por fim, é imperioso acrescentar que a questão envolvendo o pagamento de honorários sucumbenciais em favor das procuradorias estaduais e municipais já foi objeto de deliberação pelo Supremo Tribunal Federal, que firmou entendimento pela constitucionalidade de leis locais que prevejam a sua ocorrência, como é o caso da ADI 6163 e ADPF 597:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR ADVOGADOS PÚBLICOS
. PARCIAL PROCEDÊNCIA
. 1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se discutem os artigos 15 da Lei no 1.807, de 23 de novembro de 1987, e 2o, da Lei no 2.350, de 18 de outubro de 1995, do Estado do Amazonas que dispõem sobre o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência a Procuradores do Estado daquela unidade federativa.
2. Em recente decisão, proferida em caso análogo à presente ação, o Plenário do Supremo Tribunal firmou os seguintes entendimentos: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4o, da Constituição;
e iii) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição (ADIs 6165, 6178, 6181, 6197, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADI 6053, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgadas na Sessão Virtual de 12.06.2020 a 19.06.2020). 3. Pedido julgado parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme à Constituição aos artigos 15 da Lei no 1.807, de 23 de novembro de 1987, e 2o, da Lei no 2.350, de 18 de outubro de 1995, ambas do Estado do Amazonas, a versarem o pagamento de honorários advocatícios aos Procuradores do Estado, bem assim, por arrastamento, a Resolução no 4/2013 do Conselho de Procuradores, de modo a estabelecer que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos Procuradores do Estado respectivos não poderá exceder ao teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, a teor do que dispõe o art. 37, XI, da Constituição da República.”

(ADPF 597, Relator Min.
Marco Aurélio
, Relator p/ Acórdão Min.
Edson Fachin
, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020, processo eletrônico DJe-229 divulg 16-09-2020 public 17-09-2020) (g.n.)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR ADVOGADOS PÚBLICOS
. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade da Lei 15.711, de 29 de fevereiro de 2016, do Estado de Pernambuco, que dispõe sobre o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência a Procuradores do Estado.
2
. Em recente decisão, proferida em caso análogo à presente ação, o Plenário do Supremo Tribunal firmou os seguintes entendimentos: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4o, da Constituição;
e iii) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição (ADIs 6165, 6178, 6181, 6197, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADI 6053, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgadas na Sessão Virtual de 12.06.2020 a 19.06.2020). 3. Ação direta julgada parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição”.
(ADI 6163, Relator Min.
Marco Aurélio,
Relator p/ Acórdão Min.
Edson Fachin
, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2020)

Dessarte, o apelo do
Estado de Mato Grosso
deve ser provido, a fim de fazer constar na sentença a condenação do Embargado em honorários de sucumbência.

Considerando que não houve condenação principal e nem proveito econômico obtido, a condenação em honorários deve se dar sobre o valor atualizado da causa, como previsto no inciso III, do §4o, do art. 85 do CPC.

Verifico, todavia, que o Apelado não atribuiu valor à causa, uma vez que os embargos foram interpostos por Defensor Dativo. Dessarte, como os Embargos se deram por negativa geral, entendo plausível considerar como valor a ser atribuído à causa (art. 292, §3o do CPC), o montante objeto da execução, no total de R$ 5.556,04 (cinco mil quinhentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos).

Diante do valor fixado para a causa e observando os parâmetros do inciso I, §3o, do art. 85, bem como o trabalho desenvolvido pela PGE nos autos, os honorários de sucumbência devem ser fixados nos parâmetros mínimos ali previstos, sendo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, uma vez que este não ultrapassa o teto de 200 (duzentos) salários-mínimos.

Em virtude do provimento do apelo e considerando que a interposição do presente recurso não demandou trabalho excessivo por parte do Apelante, majoro a sucumbência em 1% (um por cento), totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante ao exposto,
conheço do recurso
e lhe
DOU PROVIMENTO
para
incluir
na sentença vergastada a condenação do Apelado ao ônus de sucumbência, fixando o pagamento de honorários em seu desfavor no montante
de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3o, I, c/c §4o, III do CPC, os quais devem ser majorados em 1% (um por cento) em decorrência do provimento do apelo a fim de totalizar 11% (onze por cento) de honorários sucumbenciais.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023